Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736889-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YAGO COSTA DOS SANTOS EMBARGADO: ANDREZZA GOUVEA DE LIMA LARA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo interno interposto pelo embargante. O embargante sustenta que a decisão foi omissa em relação ao art. 87, inc. VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em razão de a superveniência de sentença não conduzir necessariamente à perda do objeto de agravo interno ou de instrumento. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado. Não houve a apresentação de contrarrazões (id 48829645). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O embargante sustenta que a decisão é omissa em razão de a perda do objeto do agravo interno não ter levado em consideração o disposto no art. 87, inc. VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta sobre ponto ao qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou quando incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). O referido dispositivo não deve ser invocado destituído de seu significado. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, e atendem ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A decisão embargada considerou que a superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno, o que por si só é suficiente para considerar repelida a aplicação do art. 87, inc. VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ressalto que o agravo de instrumento foi interposto contra a determinação de intimação do ora embargante para converter a execução de título extrajudicial em ação de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em aplicação da tese firmada pelo Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. A leitura dos embargos de declaração revela que o julgado não foi omisso e que a pretensão da embargante é rediscutir aquilo que foi decidido em razão de sua insatisfação com o fundamento adotados na decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator